Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-87.2017.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003680-87.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Z. C. DA ROCHA DOS SANTOS - CNPJ: 06.131.470/0001-70 (APELADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), Z. C. DA ROCHA DOS SANTOS - CNPJ: 06.131.470/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BOLETOS BANCÁRIOS DESACOMPANHADOS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO ADIMPLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp 1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/O3/2011, DJe 12/04/2011).

A relutante intenção da parte em se defender em juízo não configura, por si só, má-fé, já que é garantido aos litigantes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, ora 1o Apelante, e por COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA - ME, ora 2o apelante, visando reformar a decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO no no 3680-87.2017.811.0010, código 94875, movido por COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA, em face de CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, julgou parcialmente procedente a demanda para, reconhecer a nulidade da execução apensa (cod. 90682 - autos n° 1707-97.2017.811.0010) com fulcro no artigo 803, inciso I, do CPC e, consequentemente, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por fim, condenar as partes litigantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em razões de ID 20162038, a 1a apelante, CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, alega que os títulos executivos extrajudiciais que embasam a ação de execução e derivam os embargos à execução, são líquidos, certos e exigíveis e, por força do aceite dado pela executada em forma de assinatura, são plenamente executáveis.

Afirma que em momento algum a parte adversa consegue comprovar o pagamento do montante devido, sendo certo que a débito perdura até o presente dia.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução.

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA-ME, ora denominada 2a apelante, em razões de ID 20162046, pugna, preambularmente, pela nulidade da sentença pois não se ateve às alegações das partes na inicial e contestação.

Ao fim, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, condenação da empresa ré à multa por litigância de má-fé, bem como à repetição, em dobro, do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do CC.

Em contrarrazões de ID 20162068 e COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA-ME refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor. Sem contrarrazões de CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A lide advém da execução de boletos bancários e notas fiscais provenientes da compra e venda de proteínas para consumo direto (carnes, linguiças e derivados).

A embargante afirma que os boletos e notas fiscais discriminados na ação de execução correspondem, em sua maior parte, a dívidas já pagas antes mesmo do conhecimento daquela ação e, portanto, cobrados indevidamente.

O juízo
a quo
reconheceu a nulidade da execução apensa e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Ambas as partes recorrem. A embargante para ver condenada a parte adversa a repetir, em dobro, o valor cobrado indevidamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da majoração e exclusividade no recebimento dos honorários advocatícios. A embargada, por sua vez, pugna pelo reconhecimento como válidos dos títulos que instruem a execução e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Como bem exposto pelo juízo
a quo,
o credor instruiu a execução com boletos bancários, títulos que não se enquadram no rol de títulos executivos do CPC.

No art. 585 do CPC, que dispõe sobre todos os títulos executivos extrajudiciais, não elenca o boleto bancário como tal.

Ocorre que atualmente, com a informatização presente na maior parte das relações comerciais, vê-se desnecessária a apresentação do documento referente à duplicata sacada, esta substituída por boletos bancários.

Porém, para que o boleto se torne documento hábil à propositura de ação de execução, necessário que o mesmo preencha todas as formalidades, ou seja, devidamente acompanhado do respectivo instrumento de protesto e do comprovante de entrega da mercadoria, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. BOLETO BANCÁRIO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Hodiernamente se mostra possível a execução aparelhada em boleto bancário, desde que este contenha todas as especificações da duplicata a ele referida. Agravo de instrumento provido.”
(TJRS, RAI no 70029825601, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, j. 14.5.2009)

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANDO EMBASADA POR BOLETO BANCÁRIO QUE POSSUA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE DUPLICATA E TENHA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA BEM COMO O PROTESTO POR INDICAÇÃO. II - VENDOR – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO ÀS VENDAS. LIQUIDEZ E CERTEZA QUE NÃO PODEM SER GERADAS A PARTIR DE CÓPIA DE SIMPLES PEDIDO, AINDA QUE COM A ASSINATURA DO DEVEDOR, PORÉM AUSENTES AS DAS TESTEMUNHAS. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 585, II, DO CPC. III ¿ SENTENÇA MANTIDA. Apelações desprovidas.”
(TJRS, RAC no 70024907602, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.7.2009)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - BOLETO BANCÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL PARA LASTREAR EXECUÇÃO - ACOMPANHADO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - RECURSO DESPROVIDO. O boleto bancário acompanhado do respectivo instrumento de protesto, bem como do comprovante de entrega de mercadoria, é título executivo apto a ensejar o processamento de ação de execução.
(N.U 0011173-20.2009.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012)

Estando tão somente presentes as faturas, notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria, desacompanhados dos instrumentos de protesto, a exceção não é aplicável ao caso.

Com relação à alegação da embargante de litigância de má-fé por parte da embargada, não vejo por bem acolhê-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte desta, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009 - destaquei)

A repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara, são firmes no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda.

Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar.

Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.

Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020